Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722619-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA REGINA CARVALHO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MÁRCIA REGINA CARVALHO LOPES contra decisão de ID 197979067 proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0708130-26.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau revogou a gratuidade justiça concedida anteriormente à Requerente, ora Agravante. Aproveito do relatório contido na Decisão de ID 60043665. Nas razões recursais, a agravante sustenta pelo equívoco da decisão recorrida. Aduz que a alegação de insuficiência de recursos possui presunção de veracidade, e basta a mera alegação, dispensada a produção de provas da miserabilidade jurídica, conforme previsão do art. 99, §2o, do CPC. Afirma que não tem condições de assumir as custas e despesas relativas ao processo sem comprometer o sustento próprio e de sua família, uma vez que é aposentada, acometida de câncer, possui renda comprometida com débitos junto a instituições financeiras. Alega que não é necessário que esteja o requerente da benesse em condições de miserabilidade para concessão do aludido benefício. Defende estar devidamente comprovado, pelo contracheque da Agravante, que faz jus à gratuidade de justiça. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça, e o prosseguimento do processo sem o pagamento das custas; intimação da Agravada; e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada. Em decisão de ID 60043665, foi indeferida a gratuidade de justiça quanto ao presente recurso diante da ausência de comprovação das condições pessoais da Agravante, havendo dúvida quanto às alegações apresentadas; bem como, foi determinado o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID 60127558). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia cinge-se da hipótese de equívoco na revogação da gratuidade de justiça concedida anteriormente à Requerente, ora Agravante. Neste passo, repiso os fundamentos que levaram ao indeferimento da gratuidade e ordem para recolhimento do preparo recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifica-se que o agravante auferiu, em dezembro de 2023 (contracheque desatualizado), como professora da rede pública de ensino, a quantia bruta de R$ 9.938,94 (nove mil e novecentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), se descontados apenas o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRPF (R$ 1.567,46 – um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e a Seguridade Social (R$ 1.021,02 – um mil e vinte e um reais e dois centavos), restam líquidos R$ 7.350,46. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valor superado pela verba recebida pela Agravante naquele mês. Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Conforme informação prestada pela Agravante, esta é servidora pública aposentada, isenta de pagamento do imposto de renda, encontra-se em tratamento contra o câncer, no entanto não apresentada qualquer documentação a atestar qualquer das declarações prestadas. Embora alegue que não poderá arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento familiar, em declaração de imposto de renda do ano anterior, não consta informação de ser a Agravante casada ou possuir dependentes. Em contrapartida à alegação de ser isenta do imposto de renda por ser acometida de câncer, verifica-se em seu contracheque o desconto do referido tributo; bem como não apresentado qualquer laudo médico a permitir a verificação de tal condição. Tão somente a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual da Agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Diante da ausência de comprovação da condição econômica da Agravante, persistindo dúvidas, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Com efeito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. No mais, verifica-se que o presente recurso foi cadastrado com segredo de justiça, no entanto, observa-se não se tratar de nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Assim, em atenção à regra da publicidade dos atos processuais, determino que seja retirado o segredo do presente recurso. Brasília, 14 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator